Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0707528-69.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS Requer o acusado seja ampliado o prazo para apresentar razões de apelação, pois só teve acesso aos documentos de IDs 23591784 e 23591785 em 8.3.21, fato confirmado pela secretaria (certidão de ID 24157224). Restituo, ao acusado, o prazo para apresentar as razões de apelação. Intime-se. Brasília-DF, 19 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES